Tribunal: TJDFT
Processo: 0735639-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735639-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF contra a decisão de ID 246124081 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que o ente fazendário é parte ilegítima para executar honorários sucumbenciais, uma vez que a verba tem caráter privado, pertencente aos Procuradores do Distrito Federal; que o artigo 91 do Código de Processo Civil não se aplica ao caso; que o artigo 82, §3o, do Código de Processo Civil é inconstitucional; que há excesso de execução; que foi utilizado índice de atualização indevido. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da impugnação. Custas recolhidas (ID 75473982). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Quanto à alegação de ilegitimidade ativa do Distrito Federal, conforme se extrai do artigo 2o da Lei Distrital n. 2.605/2000, o Pró-Jurídico, ‘’desenvolvido e coordenado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, tem por finalidade a realização, o aprimoramento, a modernização, o incentivo e o gerenciamento de projetos e programas de natureza intelectual ou material e de atividades que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública e das atividades de cobrança judicial e administrativa’’ Nesse contexto, o Pró-Jurídico constitui fundo, sem personalidade jurídica, com a finalidade precípua de aprimorar a gestão dos recursos aferidos pela Advocacia Pública do Distrito Federal. Ante a ausência de personalidade jurídica do Pró-Jurídico, a legitimidade para promover a execução dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública é do ente público, uma vez que a Procuradoria do Distrito Federal é órgão que compõe a estrutura administrativa direta do Distrito Federal. Conforme precedente desta Turma Cível, “o Distrito Federal tem legitimidade para promover a demanda de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios fixados em favor de seus procuradores e, sendo esta fase processual deflagrada pelo ente público, há expressa dispensa legal do adiantamento das custas processuais” (Acórdão 2028353, 0721581-87.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025). No que concerne à inconstitucionalidade do artigo 82, §3o, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da aplicabilidade do artigo 91 do Código de Processo Civil, que dispensa a Fazenda Pública de promover o adiantamento das despesas processuais, torna inócua a discussão sobre o vício no artigo 82, §3o, do Código de Processo Civil, que dispensa advogado de adiantar o pagamento de custas em cumprimentos de sentença de honorários advocatícios. Em relação ao excesso de execução, a alteração constitucional promovida pela Emenda n. 113/2021, que determinou a aplicação da SELIC para atualizações de débitos envolvendo a Fazenda Pública, afasta a aplicação de índices oficiais do TJDFT. Colaciona-se julgado desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. ADVOGADOS PÚBLICOS. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. INCIDÊNCIA. SELIC. DEZEMBRO DE 2021. VALOR CONSOLIDADO. MÊS ANTERIOR. POSSIBILIDADE. 1. O Distrito Federal é parte legítima no cumprimento de sentença de honorários advocatícios fixados em ação de conhecimento. 2. A circunstância de repasse dos recursos financeiros do Distrito Federal ao PRÓ-JURÍDICO da Procuradoria do Distrito Federal não retira dos honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença a natureza de receita pública, que confere ao ente público legitimidade ativa para postular tal verba. 3. Correta é a determinação de incidência, tão somente, da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes, uma vez que, no caso dos autos, a decisão condenatória a honorários sucumbenciais pelo excesso de execução sobre a diferença encontrada, deu-se somente após a entrada em vigor da emenda constitucional 113/2021. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1941350, 0731374-84.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora